Tribunal: TJSP
Processo: 2129965-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de usucapião – Decisão que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais – Insurgência do autor – Não verificados os requisitos para a concessão do pedido de diferimento – Hipótese restrita às situações descritas no artigo 5o da Lei da Lei Estadual 11.608/2003 – Decisão mantida – Recurso não provido, com observação.

Nega-se provimento ao recurso,

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de usucapião – Decisão que indeferiu o pedido de diferimento das custas processuais – Insurgência do autor – Não verificados os requisitos para a concessão do pedido de diferimento – Hipótese restrita às situações descritas no artigo 5o da Lei da Lei Estadual 11.608/2003 – Decisão mantida – Recurso não provido, com observação.

Nega-se provimento ao recurso, com observação.